Tribunal: TJSP
Processo: 1030002-24.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Preliminares. Prescrição. Prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Inocorrência. Ilegitimidade passiva. Corré que se inseriu na cadeia de consumo. Fornecedores que possuem responsabilidade solidária. Exegese do art. 7o, paragráfo único, do CDC. Mérito. Relação jurídica entre as partes e

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Preliminares. Prescrição. Prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Inocorrência. Ilegitimidade passiva. Corré que se inseriu na cadeia de consumo. Fornecedores que possuem responsabilidade solidária. Exegese do art. 7o, paragráfo único, do CDC. Mérito. Relação jurídica entre as partes e origem da dívida não comprovadas pelas empresas rés (art. 373, II, CPC). Fraude comunicada pelo autor. Anotação de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito irregular. Débito inexistente. Registro indevido. Danos morais não configurados. Inscrição preexistente. Súmula 385 do STJ. Danos materiais não provados. Devolução da quantia cobrada. Impossibilidade. Valor não desembolsado pelo autor. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Justiça gratuita. Autor que não comprovou fazer jus ao benefício. Benesse negada. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS, NÃO PROVIDO O DO AUTOR.